Tribunal: TCU
Processo: 003.601/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital Central do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 306/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.002/2022-6

Inteiro teor:
Acórdão 845/2024-TCU-Plenário Em exame, processo de monitoramento autuado para aferir o cumprimento das determinações contidas nos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 306/2023-TCU-Plenário , endereçadas ao Hospital Central do Exército (HCE). Considerando que o auditor da AudContratações propôs considerar cumpridas as determinações dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 306/2023-TCU-Plenário , uma vez que a unidade jurisdicionada procedeu à verificação, junto ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do andamento do recurso impetrado pelo Instituto Social Se Liga (ISSL), autuado sob no 71000.081026/2017-45, referente à obtenção de nova certificação de entidades beneficentes de assistência social (Cebas), o qual acabou por ser indeferido e que, em função disso, o HCE vem realizando os pagamentos devidos ao ISSL com as devidas retenções tributárias. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 306/2023-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 006.002/2022-6 . 1. Processo TC- Processo 003.601/2023-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Entidade: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.